Tribunal: TJSP
Processo: 2098751-51.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, obscuridade ou contradição – Vícios inexistentes - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias – Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.